Tribunal: TJDFT
Processo: 0031962-30.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0031962-30.2014.8.07.0018 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO, WILTON RODRIGUES DO CARMO, MAIS BAIRRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por BRB-BANCO DE BRASÍLIA S/A e WILTON RODRIGUES DO CARMO e OUTROS, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro recorrente repisa os argumentos lançados no o recurso especial e ressalta que o seu apelo preencheu os requisitos legais de admissibilidade. Os outros agravantes alegam que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 17809520 - pág. 8, determino que as publicações referentes aos segundos agravantes sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033